Tribunal: TJSP
Processo: 0011415-03.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS OU AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA ISOLADA, REVELIA EM JUÍZO E DEPOIMENTOS SEGUROS DOS POLICIAIS CIVIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DESVENDADA EM OUTROS AUTOS, DESTINADA AO FURTO E RECEPTAÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS OU AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA ISOLADA, REVELIA EM JUÍZO E DEPOIMENTOS SEGUROS DOS POLICIAIS CIVIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DESVENDADA EM OUTROS AUTOS, DESTINADA AO FURTO E RECEPTAÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO, COM LIGEIRO AUMENTO DIANTE DOS MAUS ANTECEDENTES – REGIME INTERMEDIÁRIO E SUBSTITUIÇÃO POR BRANDAS ALTERNATIVAS – NADA MAIS PODE ALMEJAR – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0011415-03.2020.8.26.0576, da Comarca de São José
do Rio Preto, em que é apelante JEAN CARLOS REZENDE DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011415-03.2020.8.26.0576 - Voto no 50837
2
Voto no 50837
APELAÇÃO CRIMINAL no 0011415-03.2020.8.26.0576
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - (Processo no 0011415-03.2020.8.26.0576)
Juízo de Origem: 2a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Jean Carlos Rezende da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Cláudio Cézar Sanches Silva e Jonas César Barlafante
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA
FRAGILIDADE
DAS
PROVAS
OU
AUSÊNCIA
DE
DOLO
–
IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA ISOLADA, REVELIA EM JUÍZO E
DEPOIMENTOS SEGUROS DOS POLICIAIS CIVIS QUE EFETUARAM A
PRISÃO
EM
FLAGRANTE
–
PARTICIPAÇÃO
EM
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA DESVENDADA EM OUTROS AUTOS, DESTINADA AO FURTO E
RECEPTAÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS – CONDENAÇÃO
BEM LANÇADA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO, COM LIGEIRO AUMENTO
DIANTE DOS MAUS ANTECEDENTES – REGIME INTERMEDIÁRIO E
SUBSTITUIÇÃO POR BRANDAS ALTERNATIVAS – NADA MAIS PODE
ALMEJAR – RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
JEAN CARLOS REZENDE DA SILVA foi
condenado pelo r. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, nos autos do Processo no
0011415-03.2020.8.26.0576, sentença da lavra do eminente
Juiz de Direito Dr. Cristiano Mikhail, como incurso no
artigo 180, caput, c.c. o artigo 29, caput, ambos do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011415-03.2020.8.26.0576 - Voto no 50837
3
Penal, às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão,
em regime semiaberto, mais o pagamento de 11 (onze) dias-
multa, no valor mínimo legal, sendo substituída a pena
privativa de liberdade por restritiva de direito e pagamento de
mais 10 (dez) dias-multa, fixados também no valor mínimo
legal (fls. 701/706).
O apelante foi processado porque, no dia 25 de
maio de 2016, juntamente com os corréus Jonas Cesar
Barlafante (suspensão condicional do processo fls. 341/342)
e Claudio Cézar Sanches Silva, vulgo “Magrão” (também
condenado, mas não recorreu), previamente ajustados e com
unidade de propósitos, receberam e transportavam, em
proveito próprio, dois tratores, sendo um da marca Massey
Ferguson, modelo MF290W, ano 1985, cor vermelha, Chassi no
2287017448 e o outro também da marca Massey Ferguson,
modelo
MF65X,
ano
1975,
cor
vermelha,
chassi
no
19490094006, bens que sabiam ser produtos de furto (RDO
175/2016 de General Salgado) e que pertenciam a Maria
Ângela Sirotto Lucatto.
Apela
pleiteando a
absolvição
diante
da
fragilidade das provas (fls. 726/735).
Contrariado o recurso (fls. 752/757), o douto
Procurador de Justiça Dr. Paulo Sérgio de Castilho opina pelo
seu desprovimento (fls. 786/789).
É o relatório.
Impossível atender ao pleito.
A análise dos autos permite constatar que na
mesma época do furto aqui em apreço, em maio de 2016,
estava em curso uma investigação minuciosa realizada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011415-03.2020.8.26.0576 - Voto no 50837
4
Polícia Civil da Comarca de Estrela D'Oeste, contando,
inclusive, com interceptações telefônicas, que permitiram
desmantelar uma ousada organização criminosa destinada ao
furto e receptação de tratores e máquinas agrícolas. Era
composta por diversos integrantes e atuava em diversas
cidades do Estado de São Paulo e, também em Minas Gerais.
Os integrantes da organização criminosa
foram condenados em primeiro grau e a r. sentença foi
integralmente mantida nesta Corte de Justiça, Apelação
Criminal
no
0000694-40.2016.8.26.0185,
v.
Acórdão
emanado da 16a Câmara de Direito Criminal, sendo Relator
Desembargador GUILHERME DE SOUZA NUCCI, julgada em
11 de dezembro de 2019.
Naqueles autos é possível constatar que o
corréu Cláudio César, vulgo “Magrão”, era um dos responsáveis por receber, transportar, adulterar sinal
identificador e recolocar o bem subtraído em circulação no
mercado.
Descobriu-se que, assim que os tratores
chegavam nas mãos de Cláudio, ele contratava pessoas para
fazer o seu transporte até a cidade de Dolcinópolis/SP, local
onde havia uma oficina mecânica de propriedade de um dos
integrantes da organização criminosa, e lá eram feitas as
alterações nos tratores, tais como, remarcação de chassis,
pintura, reparos gerais, ou seja, tudo de forma a descaracterizar e dificultar a identificação dos bens subtraídos.
Nos presentes autos, diante da fragilidade das
provas a demonstrar vinculação direta dos réus com o furto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011415-03.2020.8.26.0576 - Voto no 50837
5
dos tratores, restou-lhes a imputação prevista no artigo 180,
caput, do Código Penal.
Narra a denúncia que policiais militares
foram informados de que dois tratores furtados estavam
sendo embarcados em um caminhão pelos acusados JEAN
CARLOS e Jonas.
Eles teriam sido incumbidos por Cláudio de
conduzir os tratores até a cidade de Dolcinópolis/SP, local
onde os bens passariam por reformas e adulteração de sinais
identificadores para, em seguida, serem vendidos.
JEAN CARLOS acompanhava o transporte
dos tratores feito por Jonas para garantir que o bem chegaria
ao destino, dando-lhe o apoio necessário.
No veículo utilizado por JEAN CARLOS foi
encontrado um contrato de compra e venda dos dois tratores
que transportavam e onde figurava como vendedor o corréu
Cláudio (fls.14).
Os tratores foram devidamente apreendidos,
reconhecidos
pela
vítima
e
restituídos
a
verdadeira
proprietária (auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 13,
16/17).
Jonas foi beneficiado com a suspensão
condicional do processo e Cláudio, também condenado, não
recorreu do édito prolatado (fls. 744).
Em solo inquisitivo, JEAN CARLOS negou
conhecimento de que os tratores eram produto de crime e
disse ter sido contratado por indivíduo chamado “Marcos”
para fazer o carregamento dos tratores por R$ 110,00 (cento
e dez reais) ou R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011415-03.2020.8.26.0576 - Voto no 50837
6
trabalhado.
Em não compareceu para apresentar sua
versão dos fatos e foi decretada a revelia (fls. 626).
As provas reunidas são robustas e bem
sustentam a acusação.
A vítima Maria Ângela confirmou a subtração
dos seus tratores. Disse que sua propriedade fica em General
Salgado. No dia, o funcionário chegou para pegar os tratores
e não os encontrou, quando então tomou conhecimento dos
fatos. Sete ou oito dias depois recuperaram os tratores, que
foram encontrados próximos da cidade de Ipiguá.
A confirmar a acusação, há também o relato
do policial civis Paulo Alberto Simionato. Confirmou terem
recebido informação de que havia dois tratores às margens
da Rodovia entre Rio Preto e Ipiguá, próximo ao Condomínio
Bacuri. Localizaram os tratores e passaram a observá-los.
Encostou um guincho e começaram a fazer o carregamento
dos tratores. Havia no local uma Pick-up e dentro
encontraram um contrato de venda e compra dos tratores.
JEAN disse que trabalhava para uma pessoa e fazia o serviço
de carregar e descarregar os tratores. Não soube (ou não
quis) identificar seu empregador.
No mesmo sentido o relato do policial civil
Gustavo de Souza Diniz. Ele confirmou que encontraram os
dois tratores e mais à frente o veículo Fiat/Strada.
Aproximou um guincho e passou a conversar com o condutor
da Pick-up. Efetuada a abordagem, encontraram um contrato
de compra e venda dos tratores, e entre as pessoas que
figuravam no contrato estava o corréu Cláudio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011415-03.2020.8.26.0576 - Voto no 50837
7
O corréu Cláudio, por sua vez, disse que
comprou os dois tratores de pessoa chamada “Marcos”, da
cidade de Guaraci, mas não sabe como localizá-lo e não tem
documentos
que
comprovam
a
lisura
da
aquisição.
Reconhece a assinatura aposta no contrato de compra e
venda, confirmando já ter vendido os tratores para a empresa
Brilho Comércio de Tratores Ltda..
Portanto, diante das provas reunidas, não
resta dúvida de que JEAN CARLOS sabia da origem ilícita do
bem. Na verdade, cumpria seu papel na estrutura da
organização criminosa, revelada nos autos que tramitaram
na Comarca de Estela D'Oeste, transportando os tratores
roubados para uma oficina onde seriam adulterados.
O dolo do crime de receptação se evidenciou
justamente pelas circunstâncias da prisão em flagrante e
fragilidade das versões apresentadas quanto aos motivos do
transporte dos tratores, a ser realizado pelo réu.
No crime de receptação, “a apreensão da
coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua
responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se
justificativa inequívoca. Assim, se esta for dúbia e inverossímil,
transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a
condenação” (TACRIM/SP, RT 746/629).
Por isso, de forma acertada e reiterada tem se
decidido que a ciência da origem criminosa da coisa é
extraída indiretamente das circunstâncias que envolvem o
fato e a conduta do agente. E, assim o é porque não se pode
penetrar no foro íntimo para se aferir o dolo de maneira
direta ou positiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011415-03.2020.8.26.0576 - Voto no 50837
8
Portanto, como já decidiu o extinto Tribunal
de Alçada Criminal Paulista, “conquanto a condenação por
receptação dolosa exija que o agente tenha prévia ciência da
procedência criminal da coisa adquirida, essa ciência, porque
estágio meramente subjetivo do comportamento é de sutil e de
difícil comprovação, razão pela qual deve ela ser inferida das
demais circunstâncias que lindaram o fato infracional e da
própria conduta do acusado” (RJDTACRIM 30/63).
Também,
como
adverte
FERNANDO
DE
ALMEIDA PEDROSO: “A prova do elemento subjetivo nem
sempre é fácil elemento de natureza interna e subjetiva, o
animus (intenção) que conduz o agente ao crime, por obter
nascedouro nos recônditos de sua alma e na sua indevassável
mente e inexplorável pensamento, assume-se como dado de
difícil perquirição e dificultosa constatação” (Direito Penal, Ed.
Leud, 2a Ed, pág. 417).
E, para DAMÁSIO EVANGELISTA DE JESUS:
o dolo emerge das “circunstâncias do fato concreto e não
perquirindo a mente do autor. Réu algum vai confessar a
previsão do resultado, a consciência da possibilidade ou da
probabilidade
de
sua
causação
e
consciência
do
consentimento” (Código Penal Anotado, Saraiva, 7a Ed, São
Paulo, pág. 55).
Em idêntico sentido, com inteira propriedade
a lição de NELSON HUNGRIA: “Como reconhecer a 'voluntas
ad necem'? Não sendo possível pesquisa-la no 'foro íntimo' do
agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do
fato externo. O fim do agente se traduz de regra, no seu ato”
(Comentários ao Código Penal, Rio de Janeiro, Forense, 1955,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011415-03.2020.8.26.0576 - Voto no 50837
9
volume V, pág. 49).
Portanto, bem caracterizado restou o dolo da
conduta e, por consequência, a prática do crime de
receptação.
Passa-se ao exame da dosimetria penal
aplicada.
Nenhum reparo a ser feito.
Na
primeira
fase,
diante
dos
maus
antecedentes (fls. 438/439), houve ligeiro acréscimo à pena-
base, que foi fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão, mais pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados no
valor mínimo legal, e nesse patamar permaneceu.
Estão ausentes agravantes ou atenuantes,
causas de aumento ou de diminuição de pena.
Diante
das
mesmas
circunstâncias
que
justificaram a elevação da pena-base, fixou-se o regime
intermediário para a hipótese de expiação.
A pena privativa de liberdade foi substituída
por restritivas de direitos.
Nada mais pode almejar.
Subsiste, assim, integralmente a r. sentença,
que fica mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos, todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator